Tribunal: STF
Processo: HC 262160
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 971.878/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    Consta dos autos que, na manhã do dia 7 de maio de 2011, em vários endereços na comarca de São de José dos Campos1 e, também,nesta Capital, Reginaldo dos Santos Barbosa (vulgo “Dodô”), Bruno dos Santos Silva (vulgo “Boy” ou “Cochicho”), Ederson Aparecido Soares (vulgo “Motoboy”), Gabriel Diogo Campos e Waldecyr Gonçalves guardavam, para fins de comércio, o total de 8.630,0 gramas de cocaína em pó e 2.531,60 gramas de cocaína petrificada, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com as disposições legal e regulamentar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



 Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A sentença condenatória transitou em julgado em 2014, e a presente ação foi impetrada apenas em 2024, tornando inviável o reconhecimento de nulidade após o trânsito em julgado, em razão da coisa julgada. 



    4. A manifestação do Ministério Público Federal possui caráter opinativo e não vincula o juízo, que se baseia no livre convencimento motivado. 



    5. Não se vislumbram flagrantes ilegalidades na decisão impugnada que justifiquem a atuação desta Corte em sede mandamental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “há evidente ausência de situação de flagrante delito a ensejar o ingresso dos policiais civis na residência do paciente, bem como ausente ordem judicial neste sentido e a comprovação de que houve, de sua parte, autorização livre e sem vício para que os agentes públicos ingressassem no interior de seu apartamento a fim de averiguarem a existência de drogas em seu interior”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado em 2014. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente